Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-20.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratados pelo autor – Contratação documentalmente comprovada – Instituição financeira que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) - Improcedência decretada nesta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratados pelo autor – Contratação documentalmente comprovada – Instituição financeira que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) - Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.